Tribunal: TJSP
Processo: 2289525-77.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 3;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PLEITO FORMULADO PELA PARTE, APÓS O RESULTADO ADVERSO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INVIABILIDADE. DESATENDIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCESSAMENTO INADMITIDO. Dentre os requisitos de admissibilidade do IRDR, está a pendência do processo, a que se

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PLEITO FORMULADO PELA PARTE, APÓS O RESULTADO ADVERSO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INVIABILIDADE. DESATENDIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCESSAMENTO INADMITIDO. Dentre os requisitos de admissibilidade do IRDR, está a pendência do processo, a que se reporta o artigo 978, parágrafo único, do CPC, pois atribui ao mesmo órgão a competência para conhecer do incidente e julgar o caso concreto, fixando o precedente. Na hipótese em exame, já se esgotou o julgamento da apelação, de modo que não existe mais a possibilidade de instauração do IRDR.